Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO RELATIVA À SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. NOVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DOS TERMOS DEFINIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/05. REFORMA PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020. INCLUSÃO DO ART. 6-C. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM BASE NA TEORIA MENOR. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. “( ) Decisões interlocutórias sujeitam-se à preclusão, o que impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, pelas mesmas partes ( )” (REsp n. 1.685.353/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021). Não se pode reconhecer a preclusão relativa à alegação de concursalidade do crédito executado com relação às agravantes, tendo em vista que a decisão em que definida a questão foi proferida antes das suas citações para integrarem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Posicionamento em sentido contrário significaria restrição desmedida no direito de defesa dos sócios integrantes do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, já que o art. 135 do CPC exige a sua citação para responder ao incidente (e não mera intimação), como meio de garantir o amplo contraditório. Preliminar de parcial conhecimento do recurso rejeitada.
2. Ressalvadas as exceções legais, todos os créditos existentes na data do pedido estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não vencidos — art. 49 da Lei 11.101/05. A interpretação que se extrai de referido dispositivo legal é a de que todos os créditos, cujos fatos geradores sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial encontram-se submetidos ao procedimento de soerguimento da sociedade empresária. Em outras palavras: a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição do crédito à recuperação judicial (Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça e Enunciado n. 100 da III Jornada de Direito Comercial).
3. Na origem, os agravados ajuizaram ação de rescisão contratual c/c perdas e danos contra a executada, pretendendo a satisfação de crédito consistente na restituição de valores pagos em razão do contrato de promessa de compra e venda firmado em 25/06/2011, devido ao atraso na entrega da obra, que estava prevista para 31/01/2014, sendo o distrato requerido em 15/01/2015 e a ação ajuizada em 18/07/2019. Os pedidos foram julgados procedentes, a sentença transitou em julgado em 25/05/2020 e os agravados iniciaram o cumprimento de sentença em 15/06/2020. Na sequência, a executada informou estar em curso processo de recuperação judicial perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com pedido formulado em 23/02/2017, plano apresentado em 30/11/2017, concedida em 06/12/2017 e sentença de extinção proferida em 14/10/2021.
4. No caso, o crédito dos agravados decorre da relação jurídica estabelecida com a executada, que originou o direito de exigir a prestação em juízo, a obrigação de pagar, e não do trânsito em julgado da sentença condenatória. E o fato gerador da obrigação de pagar é o inadimplemento contratual, que se deu em 15/01/2015, restando evidente a submissão do crédito à recuperação judicial da executada.
5. A aprovação plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores a ele sujeitos (art. 59 da Lei 11.101/05). Disto resulta a extinção do crédito original e o surgimento de um novo crédito, que deve ser satisfeito de acordo com o que definido no plano de recuperação judicial. E a extinção do direito de crédito anterior e sua substituição pelo direito de crédito nas condições e formas estabelecidas no plano de recuperação judicial ocorrem mesmo quando o crédito não tenha sido habilitado na recuperação judicial.
6. Com a novação, as execuções individuais ajuizadas contra o devedor devem ser extintas, tendo em vista que agora se tem um novo título (judicial), que é a decisão que concede a recuperação, a qual “revoga” os títulos que deram origem ao crédito anerior (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 6.1. Na hipótese em que a recuperação judicial ainda não tenha sido “extinta por sentença transitada em julgado, pode ( ) o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF)” (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022). 6.2. Assim, o crédito executado não poderia ter sido objeto de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, razão pela qual o indeferimento do incidente é medida que se impõe.
7. Não fosse o suficiente, o incidente deve ser indeferido em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da executada. 7.1. O processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor, provocada, na maioria das vezes, pela má-administração da atividade empresarial. Um dos efeitos do pedido de recuperação judicial é a proibição de atribuição de responsabilidade a terceiro em decorrência do mero inadimplemento de obrigações. Essa regra encontra-se prevista no art. 6o-C da Lei 11.101/05, incluído pela Lei n. 14.112/2020, e tem como objetivo deixar claro que o mero fato de uma sociedade empresária ter pedido recuperação judicial não é motivo suficiente para a decretação da desconsideração da sua personalidade jurídica. 7.2. Disto resulta a impossibilidade de fundamentar eventual decreto de desconsideração da personalidade jurídica com base na dificuldade de satisfação do crédito do exequente ou na “má-administração” da pessoa jurídica, tal como levado a efeito pelo Juízo de primeiro grau, pois tais fatos são inerentes à sociedade empresária em recuperação judicial. 7.3. Em outras palavras, a partir da edição do art. 6o-C da Lei 11.101/05 (incluído pela Lei n. 14.112/2020), vedada a aplicação da teoria menor prevista no art. 28 do CDC no caso de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária em recuperação judicial. Em hipótese tais, deve-se aplicar a teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil, segundo a qual se exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/05, o que não restou demonstrado no caso.
8. Recurso conhecido e provido.